Tribunal: TJMT
Processo: 0026374-25.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026374-25.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), MICAEL LACERDA DOS SANTOS DIAS - CPF: 053.082.221-00 (EMBARGANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), CICILIA LACERDA DOS SANTOS - CPF: 338.426.711-72 (EMBARGANTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CICILIA LACERDA DOS SANTOS - CPF: 338.426.711-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.

Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou juros de mora.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a gravidade das lesões para manutenção do
quantum
indenizatório e se houve obscuridade na determinação da correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir:

3.

Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a redução do
quantum
indenizatório, adotando o método bifásico conforme jurisprudência do STJ, respeitando os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal em casos similares.

5. A correção monetária foi expressamente disciplinada nos termos do art. 3o da EC 113/2021, determinando a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice.

6.

Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MICAEL LACERDA DOS SANTOS DIAS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese: (i) que o v. acórdão embargado não considerou como justo motivo para a manutenção do
quantum
indenizatório o fato de ter ficado com deficiência física e mental permanente após o acidente, ocorrido quando tinha apenas 19 (dezenove) anos, e de receber benefício de prestação continuada para pessoa com deficiência desde 24.2.2015; e (ii) que é necessário esclarecer a forma de correção monetária do valor arbitrado, de modo que sobre ele incidam juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso (26.11.2014), sendo corrigido pelo IPCA-E desde a prolação da sentença até 9.12.2021, quando passa a ser atualizado pela taxa SELIC.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os apontados vícios.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 268074781).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MICAEL LACERDA DOS SANTOS DIAS
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir

omissão

de

ponto

ou

questão

sobre

o

qual

devia

se

pronunciar

o

juiz

de

ofício

ou

a

requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

[sem destaque no original]

No caso, o v. acórdão embargado expressamente considerou todas as circunstâncias do caso concreto, inclusive a gravidade das lesões sofridas pelo embargante, tanto que manteve a responsabilidade civil do Estado pelo evento danoso. No entanto, ao analisar o
quantum
indenizatório, adotou o método bifásico preconizado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, considerando os parâmetros jurisprudenciais em casos similares e as peculiaridades do caso concreto.

De fato, a fundamentação do v. acórdão embargado é clara ao demonstrar que o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ultrapassava os patamares jurisprudenciais estabelecidos pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal em casos de lesão temporária ou permanente decorrente de acidente de trânsito, que variam entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por outro lado, a circunstância de o embargante discordar dos fundamentos adotados no v. acórdão embargado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Em relação à correção monetária, o v. acórdão embargado foi expresso ao determinar a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou juros de mora. Não há, portanto, qualquer obscuridade que necessite ser sanada, uma vez que foram mantidos os demais termos da sentença.

O que pretende o embargante, na verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, visando à modificação do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. Para tanto, deve se valer do recurso próprio.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por MICAEL LACERDA DOS SANTOS DIAS, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025